Tribunal: TJMT
Processo: 1028076-96.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028076-96.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VANGELA PIO CAJANGO - CPF: 551.377.921-87 (APELADO), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SCATOLA DARIO - CPF: 343.893.298-98 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES - CNPJ: 04.432.503/0001-97 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante seja possível a responsabilização do adquirente do imóvel pelas despesas referentes às taxas condominiais, o redirecionamento da execução contra o novo proprietário requer que tenha integrado a lide durante o processo de conhecimento instaurado para formação do título executivo judicial. 2. No caso em exame, ficou assentado nos autos que o terceiro adquirente não participou da fase de conhecimento, sendo, desse modo, inviável sua inclusão no polo passivo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1790567 SP 2019/0002616-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028076-96.2021.8.11.0002

APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

APELADO: VANGELA PIO CAJANGO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos dos Embargos de Terceiros nº 1028076-96.2021.8.11.0002 opostos por
VANGELA PIO CAJANGO
julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel localizado no Residencial Bandeirantes, Q 10 Bloco A-3, Apto 202, na cidade de Várzea Grande/MT, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sustenta o apelante, em síntese, que a apelada adquiriu o imóvel de boa-fé, o que influência diretamente na discussão sobre sua legitimidade passiva na ação de cobrança das taxas condominiais; que o pagamento das taxas condominiais é uma obrigação
propter rem
, ou seja, que acompanha o bem independentemente de quem seja seu titular, conforme estabelecido no artigo 1.345 do Código Civil; que cabia à apelada transferir o imóvel para seu nome e arcar com as taxas condominiais relacionadas ao mesmo, considerando que já residia nele e recebia as cobranças em nome de seu ex-marido, executado na ação principal. Narra a falta de comunicação pela apelada ao condomínio sobre sua condição de nova proprietária do imóvel, o que impossibilitou o conhecimento do condomínio sobre a mudança de titularidade. Sustenta que o sujeito passivo da obrigação
propter rem
é o titular do direito real do qual ela decorre, sendo o proprietário consolidado ou o adquirente, reforçando a legitimidade do apelado como sujeito passivo da ação de cobrança das taxas condominiais, conforme jurisprudência local, razão pela qual

requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para a reforma da v. sentença para manter a penhora do imóvel localizado no Residencial Bandeirantes, Q 10 Bloco A-3 Apto 202, registrado na matrícula 22.903, no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande – MT, bem como para incluir a presente Apelada no polo passivo da ação de cobrança de nº 0002191-15.2012.8.11.0002, além de condená-la aos ônus de sucumbência, com pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, colhe-se dos autos que a apelada ingressou com embargos de terceiro em desfavor do
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES
, alegando que foi penhorado o imóvel localizado no Residencial Bandeirantes, Q 10 Bloco A-3, Apto 202, na cidade de Várzea Grande/MT, sendo, todavia, ela possuidora direta do bem, alvo de pretensão de constrição judicial, sendo o referido imóvel pertence à embargante, conforme se faz prova da r. Sentença que homologou o acordo de vontades do Divórcio consensual entre a embargante e o executado Sr. Cleverson Freitas Martins, sendo estranho à lide.

Afirma que “
era casada com o executado, Sr. Cleverson fretas Martins, e na constância do casamento, adquiriram na data 06/06/2003, um imóvel localizado no Residencial Bandeirantes, Q 10 Bloco A-3 Apto 202, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, mediante Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, cuja cópia segue em anexo. Na data de 21/09/2007, o casal decidiu se separar, dando início então ao Divórcio, que foi consensual, onde o r. Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, homologou por Sentença o acordo de vontades dos requerentes, declarando o divórcio do casal, que fora regido pelas clausulas e condições fixadas no acordo Conforme consta do item 6 do acordo supra, o imóvel objeto da execução, descrito no item 5.1 do referido acordo, fora adquirido pela embargante com os recursos exclusivos de sua pessoa, havidos pela alienação antes de seu casamento, e quando do divórcio com o Sr. CLEVERSON, estes acordaram no sentido de que referido imóvel FICARÁ PERTENCENDO À REQUERENTE MULHER, que no caso é a embargante. No entanto, a embargante, que reside na cidade de Guiratinga/MT, deixou que seu ex-marido, Sr. CLEVERSON residir no imóvel objeto da execução, esperando, em contrapartida que esse pagasse todas as despesas desse imóvel. Ocorre Excelência, que na data de 08/01/2020, o Sr. CLEVERSON, ora executado nos autos principais e ex-cônjuge da embargante, veio a falecer, sendo certo que por conta disso, a embargante iniciou os trâmites para transmissão da propriedade, quando tomou conhecimento da existência de uma penhora sobre o imóvel, determinada por este r. Juízo, nos autos da ação de execução supracitado. Assim, resta clarividente a legitimidade da embargante para defender a posse do bem em espécie, objeto de execução, nos termos do que dispõe o Art. 674 do CPC, o que não sofre nenhuma resistência nos Tribunais. Trata-se, ainda, nos termos do Art. 114 do CPC, de litisconsórcio necessário, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da r. Sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. Assim, considerando que o objeto da ação atingirá diretamente o patrimônio da embargante, pois este bem objeto da ação pertence a autora, faz-se necessária a inclusão da mesma no polo passivo, eis que a decisão judicial originária deste processo atingirá diretamente os seus bens. Evidenciado, portanto, a legitimidade da Embargante nestes autos, devem ser os Embargos de Terceiro manejados em face das partes que estão em litígio no processo principal, para processamento e total provimento.”

Requer, ao final, a concessão da “
LIMINAR para SUSPENDER IMEDIATAMENTE a constrição judicial que recai sobre o imóvel de propriedade da embargante, para ao final ser dado total PROCEDÊNCIA aos Embargos, CONFIRMANDO A LIMINAR REQUERIDA e EXTINGUINDO a constrição judicial sobre o bem, objeto da demanda, com a consequente condenação da Embargada, em todas as cominações legais decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, como cediço.
”

A propósito, o magistrado de 1º grau bem consignou:

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória além das provas carreadas aos autos, em especial, verifico que as questões fáticas que interessam à lide já estão materializadas nos autos. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, com suporte do art. 355, I do CPC, julgo diretamente o presente feito no estado em que se encontra, não havendo necessidade de produção de outras provas.

De entrada, cumpre anotar que os embargos de terceiros se trata de instrumento processual incidente que visa proteger os direitos de posse e de propriedade tolhidos em virtude de constrições judiciais.

Nesse caminho, denota-se que o embargado não trouxe qualquer elemento que pudesse afastar a conclusão anteriormente esposada na liminar deferida, mormente porque buscou apenas a inclusão da embargante no polo passivo da execução.

A ação de cobrança teve início em 08/02/2012, em face Eliana Gomes Pereira, sendo que diante da notícia de falecimento desta (ID 40254455), foi substituída pelo executado, alegado novo proprietário e possuidor, Cleverson Freitas Martins, (ID 40254457), com o julgamento em 27/06/2012 (ID 40254457) e início do cumprimento de sentença em 27/09/2016 (ID 40254457).

Em 08/03/2018 foi determinada a penhora do imóvel objeto da lide (ID 40254458), que foi efetivada em 17/09/2018 (ID 40254459), a despeito da propriedade do executado não estar registrada na matrícula, por tratar-se de obrigação propter rem.

No dia 03/09/2021 foi anexada certidão de avaliação do imóvel (ID 64914149), sendo que, em seguida, a embargada passou a requerer a inclusão da embargante no polo passivo da execução, o que foi negado, também em sede recursal (ID 131905510).

De outro lado, a embargante demonstrou a aquisição do imóvel penhorado, por meio de “contrato particular de compra e venda com cessão de direito de imóvel residencial financiado”, firmado em 06/06/2003, entre Luciana Araújo de Souza Caris e o executado (ID 64287989), na constância do casamento com a embargante.

Já em 20/12/2006, a embargante e o executado se divorciaram, com homologação judicial, atestando que foram casados pelo regime parcial de bens, celebrado em 19/03/1999, onde se acordou que a embargante teria a posse do imóvel:

5. Que os requerentes possuem os seguintes bens:

5.1. Um apartamento situado à Rua Santa Genoveva, Quadra 10, Bloco A3, Apartamento 202, Residencial Bandeirantes – Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT, com direito ao Box/Garagem coberta e cimentada, objeto do Financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação da Caixa Econômica Federal, nos termos do Contrato nº 814960805687-4, adquiridos de ODAIR CARIS e sua mulher Luciana Araújo de Souza Caris, através de Contrato celebrado em 06/06/2003, ao qual atribuem o valor de R$ 15.000,00.

(...)

6. ACORDAM NO SEGUINTE:

I – Considerando que o bem descrito no item “5.1”, foi adquirido com recursos exclusivos da primeira requerente, havidos pela alienação de seus bens anteriores ao casamento, ficará pertencendo à requerente mulher, (...) (ID 63756313)

Assim, em detalhes, se observa que a posse da embargante é de boa-fé e muito superior à propositura da ação e que, ainda assim, esta não compôs o polo passivo da ação de cobrança, não sendo possível a penhora de bem que lhe cabe.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é indevida a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que não participou do processo de conhecimento, mesmo em cobrança de cotas condominiais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não é possível a substituição da parte executada, na fase executiva, para incluir terceiro que não participou do processo de conhecimento e, por conseguinte, não integrou o título executivo judicial, ainda que seja para a cobrança de cotas condominiais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1559138 SC 2015/0245148-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2016)

Dessa forma, não restou demonstrado qualquer ato de má-fé no exercício da posse pela embargante, o que impede a sua constrição judicial.

Portanto, comprovados satisfatoriamente os pressupostos que informam a espécie, tenho que a súplica da embargante deve ser atendida.

Posto isso, julgo procedente o pedido para desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel localizado no Residencial Bandeirantes, Q 10 Bloco A-3 Apto 202, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.”

Nesse sentido, de fato,
não é possível a substituição da parte executada, na fase executiva, para incluir terceiro que não participou do processo de conhecimento e, por conseguinte, não integrou o título executivo judicial, ainda que seja para a cobrança de cotas condominiais, de modo que a manutenção da decisão é medida impositiva.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E REJEITOU IMPUGNAÇÃO. RECURSO DO ESPÓLIO EXECUTADO. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA CONTRA PESSOA DIVERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, ENQUANTO FASE MERAMENTE EXECUTIVA, NÃO COMPORTA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA QUEM NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO E É ABSOLUTAMENTE ESTRANHO AO TÍTULO JUDICIAL POSTO EM EXECUÇÃO. FALECIDO QUE, ADEMAIS, JÁ ERA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUANDO DOS VENCIMENTOS DOS DÉBITOS QUE O CONDOMÍNIO OPTOU DE OUTREM COBRAR. AUSÊNCIA DE FATO VERDADEIRAMENTE NOVO. CLARA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER À EXECUÇÃO EM NÃO SENDO O FALECIDO OU SEU ESPÓLIO PARTE NA FASE DE CONHECIMENTO, NÃO SE VOLTANDO CONTRA ELES A COISA JULGADA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Algo é atingir imóvel porque propter rem a natureza da obrigação executada; coisa outra e muito diversa é incluir no polo passivo de um cumprimento de sentença quem não foi condenado pela sentença que agora se pretende cumprida. Não se podendo em fase de cumprimento rediscutir o mérito já ultrapassado pela fase de conhecimento, a exemplo da existência e da extensão da dívida originária, mais que evidentes possíveis prejuízos ao contraditório e à ampla defesa caso só e tão somente agora se chame parte outra para responder frente ao débito já definido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5045266-76.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edir Josias Silveira Beck, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 28-09-2023).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5045266-76.2023.8.24.0000, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 28/09/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PROPTER REM. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIETÁRIA DO BEM. AJUIZAMENTO CONTRA A PROPRIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA EM RELAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. Inobstante ser facultado ao condomínio mover a ação de cobrança de cotas condominiais passados contra o atual titular do imóvel, por se tratar de dívida proter rem, torna-se inviável, em havendo descumprimento de acordo anterior do qual a Cohab não participou, ser-lhe direcionada a execução do saldo não quitado. Diante disso, correto o acórdão recorrido quanto a que o processo de execução continue apenas em relação àqueles que constaram nos pólos ativo e passivo do processo de conhecimento. II. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 900013 PR 2006/0245151-1, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. ERRO GROSSEIRO. REDIRECIONAMENTO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. QUESTÃO CONTROVERTIDA NA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS CONDÔMINOS, QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO, NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SÓ É PERMITIDA ÀS PARTES SENDO, PORTANTO, IMPOSSÍVEL AOS CONDÔMINOS A SUA INTERPOSIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. A PENHORA DE ARRECADAÇÃO MENSAL DO ENTE RESULTANTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS QUE CONSTITUI UMA DAS POSSIBILIDADES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO CONDOMÍNIO, CONFORME JÁ ASSENTOU O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO VERIFICADO O ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DO AGRAVANTE QUE SE IMPÕE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO MENSAL DO CONDOMÍNIO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, A SER APURADO POR MEIO DE PERÍCIA, DE MODO A NÃO INVIABILIZAR O SEU FUNCIONAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-RJ - APL: 02462844520218190001 202200199080, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 04/05/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante seja possível a responsabilização do adquirente do imóvel pelas despesas referentes às taxas condominiais, o redirecionamento da execução contra o novo proprietário requer que tenha integrado a lide durante o processo de conhecimento instaurado para formação do título executivo judicial. 2. No caso em exame, ficou assentado nos autos que o terceiro adquirente não participou da fase de conhecimento, sendo, desse modo, inviável sua inclusão no polo passivo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1790567 SP 2019/0002616-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024